Tribunal: TJSP
Processo: 0014074-91.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0014074-
91.2012.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MICHELE
TEIXEIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao recurso, para,
em relação aos crimes de furto, acolher o princípio da insignificância e absolver a
acusada, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, da
acusação que se lhe fez e, no tocante ao crime de falsa identidade, declararam
EXTINTA A PUNIBILIDADE, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código
Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos no 0014074-91.2012.26.0114
Comarca: Campinas 1a Vara Criminal
Apelante: Michele Teixeira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18024
MICHELE TEIXEIRA DA SILVA foi
condenada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da comarca
de Campinas, às penas de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, por infração ao artigo 155, §4o, incisos II e IV e artigo
155, §2o, inciso II c.c. com o artigo 14, inciso II, ambos na forma do
artigo 71, todos do Código Penal e, à pena de 03 (três) meses e 15
(quinze) dias de detenção, por infração ao artigo 307, caput, do Código
Penal (fls. 163/173).
A Defesa apresentou inconformismo,
pugnando preliminarmente, a declaração da extinção da punibilidade
pela prescrição no tocante ao crime de falsa identidade. No mérito,
requereu a absolvição das acusações de furto, por insuficiência
probatória e redução da pena na proporção máxima pela forma tentada
(fls. 227/230).
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
235/239), o i. Promotor de Justiça observou a ocorrência da prescrição
punitiva relativa ao crime de falsa identidade e, no mesmo sentido, a d.
Procuradoria de Justiça, opinou pela parcial procedência do pedido, para
o fim de que seja declarada a prescrição da pretensão punitiva relativa ao
crime previsto no artigo 307, caput, do Código Penal, mantendo-se as
condenações pelo crime de furto e furto tentado, tais quais lançadas na r.
sentença (fls. 245/250).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
A ré foi condenada porque, consoante a
denúncia, no dia 01 de março de 2.012, por volta das 18:20 horas, nas
proximidades do ponto de ônibus da Rua José Paulino, comarca de
Campinas, agindo em concurso e identidade de desígnios com uma
mulher não identificada, subtraiu para si, com destreza, um aparelho de
telefone celular da marca Samsung, pertencente à vítima Mayara
Barbosa dos Santos Oliveira e, na mesma data, na esquina da Rua José
Paulino com a Avenida Treze de Maio, Campinas, tentou subtrair para
si, com destreza, um documento de identidade, bem como um cartão
bancário, pertencentes à vítima Vanessa de Novaes da Silva. Consta,
ainda, que nas dependências do 1o Distrito Policial, situado na Rua
Sebastião Souza, no 150, Michele atribuiu-se falsa identidade para obter
vantagem em proveito próprio.
Ab initio, depara-se com a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal no tocante ao crime de falsa
identidade.
É que, para pena menor que 01 (um) ano,
como é o caso dos autos, exsurge o prazo prescricional de 03 (três) anos,
consoante o artigo 109, inciso VI, do Código Penal.
O decurso do prazo prescricional ocorreu
desde o dia da publicação da r. sentença condenatória (19 de dezembro
de 2.012 fl. 174), até a presente data.
Diante do exposto, é de rigor a
declaração da extinção da punibilidade no tocante ao crime de falsa
identidade.
Passo à análise dos crimes de furto.
A vítima Vanessa consignou, sempre que
ouvida, que se encontrava no interior de um ônibus quando percebeu
que o bolso de sua mochila estava aberto e, suspeitando da ré, acionou
um policial que estava próximo. Disse que presenciou Michele
dispensar seu documento de identidade e cartão bancário ao notar que
seria abordada pelo agente público. Em Juízo, reconheceu a ré como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo a pessoa que tentou lhe furtar os bens (fl. 06 e mídia audiovisual).
Por sua vez, a vítima Mayara disse que
estava subindo no ônibus quando sentiu alguém abrir sua bolsa, então,
ao olhar para trás, viu Michele com seu celular e documentos, momento
em que exigiu de volta seus bens, todavia, lhe foi devolvido apenas o
aparelho celular, pois a mulher que estava na companhia da ré conseguiu
fugir com seus documentos. Consignou que durante o registro da
ocorrência de furto, reconheceu Michele, que estava sendo detida pelo
outro furto que havia realizado (fl. 07 e mídia audiovisual).
Interrogada
na
fase
administrativa,
limitou-se a negar as subtrações (fl. 08). Sob o contraditório, confessou
apenas a falsa identidade, ressaltando que foi falsamente incriminada
somente porque achou os documentos de Vanessa, no chão (mídia
audiovisual).
Ocorre que a negativa de Michele
encontra-se isolada nos autos. Isto, porque a vítima Mayara, ao notar que
a ré havia subtraído seu celular e documentos, exigiu-os de volta,
recebendo das mãos da apelante apenas o aparelho de telefonia celular e,
quanto à vítima Vanessa, é certo que relatou ter visto Michele dispensar
seus documentos ao notar que seria abordada pelo policial.
Sendo assim, dou por bem provada a
autoria e materialidade.
Contudo, tenho para mim que não há
como deixar de se reconhecer, in casu, a incidência do princípio da
insignificância. O Supremo Tribunal Federal já consolidou alguns critérios, advindos da doutrina, para o
reconhecimento da infração bagatelar, quais sejam, a ausência de
periculosidade social da ação, a mínima ofensividade da conduta do
agente, a falta de reprovabilidade da conduta e a inexpressividade da
lesão jurídica causada (HC 84.412/SP. Rel. Min. Celso de Mello).
Os três primeiros parâmetros aceitos,
dizem respeito à insignificância da conduta, enquanto o último, à
pequena expressividade do resultado jurídico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Frise-se que não é necessário que esses
quatro ditames estejam presentes, visto que não são requisitos postos
como cumulativos para a aplicação do princípio da bagatela, sendo que
dependendo do caso concreto, basta a irrelevância da conduta ou a do
resultado jurídico.
Nas palavras do doutrinador Luiz Flávio
Gomes, em seu livro dedicado exclusivamente ao tema:
Os critérios desenvolvidos pelo STF
devem ser bem compreendidos. Cada caso é um caso. O princípio da
insignificância pode ter incidência quando há puro desvalor da ação ou
puro desvalor do resultado ou a combinação de ambos.1
In casu, verifico que não há ofensa a bem
jurídico relevante na conduta do apelante, isto é, há total
inexpressividade da lesão jurídica causada (resultado) de modo que o
fato deve ser tido como insignificante.
É que:
[...] o que distingue uma ação considerada de bagatela ou
insignificante, de outra penalmente relevante e que merece a
persecução criminal, é a soma de três fatores: o valor irrisório
da coisa, ou coisas atingidas; a irrelevância da ação do
agente; a ausência de ambição de sua parte em atacar algo
mais valioso ou que aparenta ser. (IBCCr 139/807).
O princípio da insignificância surge como instrumento de
interpretação restritiva do tipo penal que, de acordo com a
dogmática moderna, não deve ser considerado apenas em seu
aspecto formal, de subsunção do fato à norma, mas,
primordialmente, em seu conteúdo material, de cunho
valorativo, no sentido da sua efetiva lesividade ao bem
jurídico tutelado pela norma penal, consagrando os
postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima.
Indiscutível a sua relevância, na medida em que se exclui da
incidência da norma penal aquelas condutas cujo desvalor da
ação e/ou do resultado (dependendo do tipo de injusto a ser
considerado) impliquem uma ínfima afetação ao bem
jurídico. (STJ. HC 157199. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima.
1
- GOMES, Luiz Flávio. Princípio da insignificância e outras excludentes de tipicidade.
3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Turma, j. 28.06.2010).
No caso dos autos, o telefone celular,
avaliado à fl. 14, em R$ 300,00 (trezentos reais), bem como
documentos e cartão bancário foram recuperados.
Quanto à conduta, não se mostrou
especialmente gravosa.
O crime de furto não contém violência à
pessoa, de forma que a absolvição fundada na atipicidade da conduta é a
solução jurídica mais adequada.
Recentemente o Min. Ayres Brito, do
Supremo Tribunal Federal, em situação semelhante, magistralmente
decidiu:
Com efeito, é nessa perspectiva de concreção do valor da
justiça que se pode compreender o tema da insignificância
penal como um princípio implícito de direito constitucional e,
simultaneamente, de direito criminal. Pelo que é possível
extrair do ordenamento jurídico brasileiro a premissa de que
toda conduta penalmente típica só é penalmente típica porque
significante, de alguma forma, para a sociedade e a própria
vítima. É falar: em tema de política criminal, a Constituição
Federal pressupõe lesão significante a interesses e valores (os
chamados “bens jurídicos”) por ela avaliados como dignos de
proteção
normativa.
Daí
porque
ela,
Constituição,
explicitamente trabalha com dois extremos em matéria de
política criminal: os crimes de máximo potencial ofensivo
(dentre os quais os chamados delitos hediondos e os que lhe
sejam equiparados, de parelha com os crimes de natureza
jurídica imprescritível) e as infrações de pequeno potencial
ofensivo (inciso I do art. 98 da CF). Mesmo remetendo à
conformação legislativa ordinária a descrição dos crimes
hediondos, bem como daqueles de pequeno potencial de
ofensividade.
[...] Assim postas as coisas, o nosso desafio é encontrar
aqueles vetores que levem ao juízo da não-significância penal
da conduta. Por isso que proponho uma leitura
pluridimensional da figura da adequação típica, principiando
pelo ângulo do agente; quero dizer: da perspectiva do agente,
a conduta deve revelar muito mais uma extrema carência
material do que uma firme intenção e menos ainda toda uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crônica de vida delituosa. Pelo que o reconhecimento da
irrelevância penal da ação ou omissão formalmente delituosa
passa a depender de uma ambiência factual reveladora da
extrema vulnerabilidade social do suposto autor do fato. Até
porque, sendo o indivíduo uma realidade única ou insimilar,
irrepetível mesmo na sua condição de microcosmo ou de um
universo à parte, todo instituto de direito penal que se lhe
aplique há de exibir o timbre da personalização. Logo, tudo
tem que ser personalizado na concreta aplicação do direito
constitucional-penal (sobretudo os institutos da pena e da
prisão), pois é a própria Constituição que se deseja assim
orteguianamente aplicada (na linha do “Eu sou eu e as minhas
circunstâncias”, como luminosamente enunciou Ortega Y
Gasset).
Claro que as presentes diretivas de aplicabilidade do princípio
da insignificância penal não são mais que diretivas mesmas
ou vetores de ponderabilidade. Logo, admitem acréscimos,
supressões e adaptações ante o caso concreto, como se expõe
até mesmo à exclusão, nesses mesmos casos empíricos (por
exemplo, nos crimes propriamente militares de posse de
entorpecentes e nos delitos de falsificação da moeda nacional,
exatamente como assentado pelo Plenário do STF no HCs
103.164 e por esta Segunda Turma no HC 97.220, ambos de
minha relatoria).
Sem embargo, tenho por cabível, no caso dos autos, a
incidência do princípio da insignificância. É que a subtração
de bens alimentícios e de vestuário - tudo avaliado em menos
de R$ 200,00 -, por agente primária e de apenas 18 anos à
época da subtração que lhe é imputada se amolda à
ponderabilidade de todas as diretivas que acabamos de listar.
Pena de se provocar a mobilização de uma máquina custosa,
delicada e ao mesmo tempo complexa como é o aparato de
poder em que o Judiciário consiste, para, afinal, não ter o que
substancialmente tutelar. HC 109.134 / RS.
Finalmente,
insta
salientar,
que
o
princípio da insignificância não só pode como deve ser aplicado às
condutas tipificadas em lei. Tal princípio presta-se justamente ao papel
de não tornar a letra da lei fria e gélida, desconexa com a realidade
econômico-social. Ele serve como instrumento restritivo de interpretação
dos tipos penais, de modo a limitar o Direito Penal às lesões
significantes, não se ocupando de bagatelas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso, para, em relação aos crimes de furto,
acolher o princípio da insignificância e absolver a acusada, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, da
acusação que se lhe fez e, no tocante ao crime de falsa identidade,
declarar EXTINTA A PUNIBILIDADE, nos termos do artigo 107,
inciso IV, do Código Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado.
Amable Lopez Soto
relator